Tribunal: STF
Processo: MS 20469
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-31
Data de publicação: 1984-10-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F.
DESCABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DENEGATORIO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROFERIDO PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE PELO MINISTRO-RELATOR. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.